Tribunal: TJMT
Processo: 1011871-26.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011871-26.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIGUELINA PORFIRIA DA SILVA - CPF: 020.356.301-85 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO –
PEDIDO DE
MAJORAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
NÃO ANALISADO
QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1.
D
emonstrada a existência de
vício da omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios,
os embargos devem ser acolhidos para
sanar o vício apontado. 2.
E
m regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1011871-26.2020.8.11.0002

(Id. no 76286950 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – VÁRZEA GRANDE)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
MIGUELINA PORFIRIA DA SILVA
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1011871-26.2020.8.11.0002 – Classe 198 – CNJ – Várzea Grande/MT, que negou provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo inalterada a r. s
entença proferida pelo MM. Juiz de Direito 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 0002444-58.2017.8.11.0024 - Código 982973), ajuizada pela embargante contra VIVO S/A, julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar a inexistência de débito questionado pela autora e condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 STJ. A r. sentença também condenou a ré/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15 % sobre o valor da condenação (cf. Id.
no 70626976).

A embargante diz que
o v. acórdão se omitiu ou é obscuro quanto ao pedido de majoração da verba honorária, porquanto, a sentença “estabeleceu percentual”, que não remunera com justeza o trabalho do advogado, razão pela qual pede acolhimento dos declaratórios para que o vício que macula o julgamento
seja sanado e que o percentual dos honorários advocatícios seja majorado (cf. Id. no
86668988)
.

Mesmo intimada, a embargada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. no
86766465.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, porquanto, de fato, e por lamentável equívoco, o acórdão não se manifestou quanto ao pedido da apelante/embargante de majoração dos honorários advocatícios fixados pela r. sentença em 15% sobre o valor da condenação.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8o).

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA (...). RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor se revelar manifestamente irrisório ou excessivo. 2.
O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa
; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo Regimental desprovido” (STJ – 1a Turma – AgRg no REsp 1420149/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 28/04/2015, DJe 12/05/2015) (destaquei).

No caso, considerando que a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o percentual dos honorários deve ser majorado para 20% sobre o valor da condenação, que remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Pelo exposto, acolho os declaratórios para suprir a omissão, e, assim, majoro o valor dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021